Tribunal: TJDFT
Processo: 0002418-89.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
AMBIENTAL. MULTA. IBRAM. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO AMBIENTAL.
1. Autos de infração possuem natureza jurídica de ato administrativo e gozam do atributo da presunção de legitimidade.
2. Cabe ao administrado comprovar a ilegalidade do auto de infração e demonstrar a inveracidade dos fatos delineados no respectivo ato administrativo.
3. A responsabilidade por dano ambiental, realizado por condôminos ou por prédios decorrentes de parcelamento irregular, é solidária quanto ao condomínio.
4. Recurso conhecido e provido.